Tribunal: TJDFT
Processo: 0737044-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737044-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELJO GONZAGA DE MELLO AGRAVADO: DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BELJO GONZAGA DE MELLO, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial em desfavor de DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO, ora agravado, que indeferiu o pedido de registro dos dados do agravado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Assevera o agravante que a decisão deve ser reformada porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo, ao tempo que não condiz com a atual redação do artigo 782, § 3o, do CPC, devendo o magistrado determinar a diligência apta à eficiência da execução e para compelir o devedor a cumprir sua obrigação. Aduz que se valeu de meios judiciais para localização de bens em nome do executado, ora agravado, mas sem êxito, não sendo razoável condicionar a utilização do sistema SERASAJUD, já disponível no Tribunal, à impossibilidade de inscrição dos dados pelo próprio credor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão dos dados no sistema SERASAJUD em nome do devedor, haja vista a ausência de empecilho fático ou jurídico para utilização do sistema. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão da tutela recursal antecipada, a fim de possibilitar o registro dos dados do executado no cadastro de inadimplentes por meio da ferramenta eletrônica SerasaJud. A decisão guerreada não merece reparos. Não se ignora que o legislador erigiu o Código de Processo Civil de 2015, sob uma moldura principiológica, dentre eles, destacando-se a efetividade da prestação jurisdicional e o espírito cooperativo, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para imprimir maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. No caso versado nos autos, não se concebe como inobservância do princípio da cooperação pelo Juízo singular, o indeferimento do pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. A regra albergada no art. 782, § 3o do Código de Processo Civil não pode ser interpretada isoladamente das demais normas desse diploma processual. Além do que, o verbo empregado no mencionado dispositivo é “pode”, que subentende como faculdade e não obrigatoriedade. É certo que as ferramentas postas à disposição do Juízo devem ser usadas para empreender maior celeridade da atividade jurisdicional. Para tanto, deve-se considerar todos os fatores que envolvem a prestação jurisdicional. Impende salientar que se toda força de trabalho da Serventia for direcionada a promover as diligências que em primeira mão são de incumbência da própria parte, com certeza, advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. A inclusão dos dados dos devedores em cadastros de inadimplentes é permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-la administrativamente, ou, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, situações que não albergam o agravante, pois não demonstrou o insucesso na diligência, tampouco litiga sob o manto da justiça gratuita. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Desse modo, não diviso motivos para modificar a decisão hostilizada, pois assim reiteradamente tenho me posicionado em julgamentos de situações assemelhadas, conforme julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, §3.o, DO CPC. ATO FACULTATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. A expedição de certidão de teor da decisão para protesto não é incompatível com o procedimento da execução de titulo extrajudicial. Até porque o Código de Processo Civil prevê em seu art. 771, parágrafo único, a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença ao procedimento da execução. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242548, 07265176820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). Por conseguinte, a inclusão do nome de devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional, que consiste numa faculdade do julgador, a qual deve ser adotada de forma supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la, ou, se o requerente for beneficiário da justiça gratuita. Do exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela pretendida. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator